Tribunal: TJES
Processo: 0007221-03.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007221-03.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBERSON GOMES GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007221-03.2017.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WEBERSON GOMES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de Apelação Criminal manejado por
W
EBERSON GOMES GONÇALVES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Ju
íza
de Direito da 3ª Vara Criminal de
Colatina
, que o condenou como incurso nas sanções do
s
artigo
s
180,
caput
,
e 304 c/c 297, todos
do Código Penal
, a uma pena definitiva de 04 (q
uatro
) ano
s
e 02 (d
ois
) meses de reclusão,
e 80 (oitenta) dias-multa
em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que o Acusado,
em 20 de junho de 2017, por volta das 12h50min, no Bairro São Silvano, em frente a
C
aixa
E
conômica
F
ederal, na c
id
ade de
Colatina, foi flagrado conduzindo o automóvel Fiat Strada, de cor verde, placa OWJ-0487, que sabia ser produto de crime, bem como fez uso de documento público alterado, sendo abordado por policiais civis, que constataram que o veículo se encontrava com restrição por se tratar de veículo clonado.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, uma vez que ausente o dolo do agente “de dar ares de legitimidade ao documento”; (II) reconhecimento da atenuante de confissão e da “delação como atenuante inominada”; (III) aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime previsto no artigo 180 do Código Penal; (IV) regime inicial mais brando para cumprimento de pena; e, por fim, V) o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

O Apelante pleiteia sua absolvição pelo crime de falsificação e uso de documento público (artigos 297 e 304, ambos do Código Penal), pela suposta ausência de dolo em “dar ares de legitimidade ao documento”. Todavia, não perece prosperar o pedido absolutório. Explico.

No crime de uso de documento falso, pouco importa se houve obtenção de proveito ou produção de dano pelo agente. Para a configuração do tipo, basta a mera apresentação do documento, por se tratar de crime formal, que se consuma de maneira instantânea, como ocorre no caso analisado.

Nesse sentido:

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado,
notadamente por conta de a jurisprudência desta Corte Superior entender que o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se, portanto, com a simples utilização do documento falso.
2. É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018) - (REsp n. 1.722.241/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.833.274/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Portanto, não há que se falar em absolvição do crime em questão.

Seguindo no feito, requer o Apelante a aplicação do Princípio da Insignificância em relação ao crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Entretanto, do mesmo modo, entendo que o pedido não merece acolhimento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a incidência d
a insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, quais sejam:
a)

a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

(HC n. 588.860/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/9/2020).

Não somente, já estabeleceu aquela Corte que o Princípio da Bagatela
não se aplica a bem com valor maior que 10% do
salário-mínimo
vigente à época de cometimento do delito.

(AgRg no HC 644.632/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Neste cenário, observo q
ue a
defesa sustenta que o valor do veículo, na ocasião, não ultrapassava o valor de R$20.000,00, e que o Acusado teria pago o valor de R$8.000,00 na compra do carro.

Nesse sentido, não se mostra viável a aplicação do Princípio da Insignificância no contexto analisado, principalmente em razão do significativo valor do bem receptado, bem como pelo notório grau de reprovabilidade da conduta do agente, que buscou de forma “fácil” e ilícita a obtenção de vantagem financeira.

Q
uanto ao reconhecimento das atenuantes de confissão e delação, passo a tecer as seguintes considerações.

Em detida análise do caderno processual, não verifico a presença da confissão da prática criminosa pelo agente. Pelo contrário.
Em
seu d
epoimento
na esfera judicial, o Acusado informa, inicialmente, que o carro que conduzia havia sido o
ferecido
a ele por Bruno e Irineu e que, apesar de sabidamente se tratar de um carro “Pokémon”, estava apenas realizando um “
test drive
” para, futuramente, realizar a compra do veículo.

N
o final do seu depoimento
,
entra em contradição
a
o falar que, na verdade, já havia comprado o carro
de forma definitiva,
pelo valor de R$8.000,0
0.

No caso, não me parece possível identificar a atenuante de confissão, porquanto o apelante em nenhum momento admitiu a prática do crime,
apenas apresentou diferentes versões dos fatos.

Em relação à possibilidade de aplicação da atenuante inominada de delação, de igual modo, não identifico qualquer colaboração do Acusado com a Justiça capaz de permitir
a aplicabilidade da benesse.

Diante do exposto
, quanto ao pleito por fixação de regime inicial mais brando para cumprimento de pena, verifico ser inviável, já que a douta magistrada de piso
acertadamente
estabeleceu o regime semiaberto, nos moldes do art.
33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela d
efesa

em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
M
AS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 24 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007221-03.2017.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WEBERSON GOMES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

180,
CAPUT, E ARTIGO
304 C/
C
297, T
ODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
ABSOLVIÇÃO P
ELO CRIME DE F
ALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL
.

2
.
APLICAÇÃO

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. SIGNIFICATIVO VALOR DO BEM E REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
3.
R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE INOMINADA DA DELAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. CRIME NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE
COLABORAÇÃO DO ACUSADO COM A JUSTIÇA.

4
.
APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, “b” DO CÓDIGO PENAL. 5.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
. 1.
No crime de uso de documento falso, pouco importa se houve obtenção de proveito ou produção de dano pelo agente. Para a configuração do tipo, basta a mera apresentação do documento, por se tratar de crime formal, que se consuma de maneira instantânea.

2
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a incidência d
a insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, quais sejam:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Não
somente,
já estabeleceu aquela Corte que o Princípio da Bagatela
não se aplica a bem com valor maior que 10% do
salário-mínimo
vigente à época de cometimento do delito. No caso,
não se mostra viável a aplicação do Princípio da Insignificância no contexto analisado, principalmente em razão do significativo valor do bem receptado, bem como pelo notório grau de reprovabilidade da conduta do agente, que buscou de forma “fácil” e ilícita a obtenção de vantagem financeira.

3.
Não s
e mostra
possível identificar a atenuante de confissão, porquanto o apelante em nenhum momento admitiu a prática do crime,
apenas apresentou diferentes versões dos fatos. De igual modo, não identifica
da
qualquer colaboração do Acusado com a Justiça capaz de permitir
a aplicabilidade da benesse
da atenuante inominada de confissão
.

4.

Inviável a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
5
.
Recurso conhecido e
i
m
provido.

Vitória, 24 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAr provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.